Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751871-22.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0740572-45.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA PAULA DE LIMA CHIANCA AGRAVADO: ENILDO GONCALVES VIANA, ADILSON ALVES DE AMORIM DESPACHO A petição e documentos retro não atendem ao comando do despacho ID Num. 67065793, tendo em vista que não foram juntados aos autos os documentos ID 211825962 e ID 211825959 da origem, mas houve apenas esclarecimento de que se tratam de extratos bancários referentes a anos anteriores. Dessa forma, intime-se a agravante para que junte aos autos os aludidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora